Tribunal: TJES
Processo: 5015994-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015994-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: HELOISA HELENA CRUZ E SOUSA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO. PAGAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS

1. Em síntese, os requerentes narram que foram obrigados a adimplir com as parcelas do financiamento do segurado após seu falecimento. Assim, requerem a restituição em dobro e a indenização pelos danos morais suportados.

2. Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para:
CONDENAR solidariamente as Rés à restituição em dobro do valor de R$17.277,76 (dezessete mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 34.555,52 (trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) à título de dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local a partir do desembolso e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como ao pagamento solidário do valor de R$3.000,00 (três mil reais),para cada autor, totalizando o valor de R$6.000 (seis mil reais), à título de dano moral, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença.

3. Recurso inominado requerendo, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, argumenta a impossibilidade da restituição em dobro e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4. Recurso conhecido e improvido
.

5. Indefiro a preliminar pugnando pelo efeito suspensivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão desse previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

6. Comprovado o pagamento e sendo este considerado indevido faz jus a parte à repetição, em dobro, nos termos do art. 42, § único, do cdc. sendo neste caso afastada a análise de má-fé na cobrança, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

7. Desídia da requerida em solucionar a questão na esfera administrativa. Falha na prestação de serviço. Falha no dever de cooperação. Dano moral configurado, situação retratada que não pode ser considerada mero aborrecimento. Valor arbitrado dentro da proporcionalidade e razoabilidade (Enunciado 32 do TJES).

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)